Tribunal: TJDFT
Processo: 0733044-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733044-28.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FELIPE LEITE BEZERRA APELADO: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA I EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A, CIA SPE BRASIF INCORPORACAO E CONSORCIO ETAPA I, ALPHA 300 IMOVEIS LTDA - ME APELADO: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA I EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A, ALPHAVILLE URBANISMO S/A, CIA SPE BRASIF INCORPORACAO E CONSORCIO ETAPA I, ALPHA 300 IMOVEIS LTDA - ME APELANTE: FELIPE LEITE BEZERRA D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis interpostas pelo autor FELIPE LEITE BEZERRA, e pelas rés SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA I EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. e ALPHA 300 IMÓVEIS LTDA-ME contra a sentença proferida na ação declaratória c/c indenizatória ajuizada contra as sociedades empresariais apelantes e CIA SPE BRASIF INCORPORAÇÕES E CONSÓRCIO ETAPA I, ALPHAVILLE URBANISMO S.A., que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato de compra e venda da unidade Y03 do Loteamento Alphaville Residencial I, o “Alphaville Brasília”, localizado na Cidade Ocidental/GO; condenar as apelantes à restituição dos valores pagos, incluindo as taxas associativas, condenar a ré Alphaville Urbanismo S.A. à restituição do valor pago a título de comissão de corretagem; bem como improcedente o pedido de indenização por danos morais. As rés SPE ALPHAVILLE BRASÍLIA ETAPA I EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS.A., CIA SPE BRASIF INCORPORAÇÃO E CONSÓRCIO ETAPA I, ALPHAVILLE URBANISMO S.A., em sede de contrarrazões, asseveram que são partes ilegítimas para responder às questões relativas às taxas condominiais (IDs Num. 50845591 e Num. 50845592). Nos termos do art. 10 do CPC, “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Nesse sentido, o referido Códex estabelece: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se o autor, ora apelante, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias a respeito das preliminares em contrarrazões. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator